Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738985-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO, GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO AGRAVADO: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por CLEIDE COELHO OLIVEIRA Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator